Tribunal: TJDFT
Processo: 0738335-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0738335-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUBIA LOPES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça (“Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.”). A exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) o Tema 1.169/STJ não se aplica ao presente caso, pois o juízo de origem determinou expressamente a execução individualizada do julgado; 2) a sentença coletiva exige análise documental própria e específica (como processos administrativos de aposentadoria e fichas financeiras), havendo multiplicidade de beneficiários e créditos heterogêneos, o que inviabiliza a liquidação prévia coletiva; 3) diferentemente do contexto dos processos afetados pelo Tema 1.169 (que trata de direitos individuais homogêneos), no presente caso, não há uniformidade do direito, tampouco possibilidade de liquidação prévia coletiva de forma eficiente; 4) a suspensão do processo compromete a efetividade da tutela jurisdicional e acarreta morosidade processual excessiva. Requer a suspensão da decisão agravada, a fim de que o cumprimento de sentença tenha prosseguimento regular e, no mérito, a sua reforma. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Trata-se de cumprimento individual de sentença proferida na Ação Coletiva n. 0707454-03.2019.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal – SINPRO/DF contra o Distrito Federal. Constou do DISPOSITIVO da sentença: (...) Tecidas estas considerações, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL em desfavor de DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, para: a) CONDENAR o réu a utilizar o vencimento básico padrão, atualizado de acordo com a Lei no. 5.105/13, como base para o cálculo das Gratificações devidas aos professores contratados temporariamente pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, de acordo com as atividades por eles desempenhadas; b) CONDENAR o réu ao pagamento das diferenças entre os valores pagos e os valores efetivamente devidos, a título de Gratificação, aos professores temporários, desde julho de 2014, adotando-se o vencimento básico padrão, atualizado de acordo com a Lei no. 5.105/13, como base para o cálculo das Gratificações. (...) Vê-se, portanto, que o título executivo judicial não foi genérico quanto à obrigação de pagar, já que delimitou os seus destinatários, o objeto do pagamento, o lapso temporal e os parâmetros de cálculo, o que afasta a incidência do Tema 1.169/STJ, uma vez que o montante devido pode ser apurado por simples cálculos aritméticos. No mesmo sentido: (...) 2. Verificado que a sentença prolatada no bojo da Ação Coletiva no 0707454-03.2019.8.07.0018 comporta os sujeitos atingidos, o período devido pelo ente distrital e os parâmetros a serem observados nos cálculos, torna-se prescindível a prévia liquidação do título objeto de cumprimento, o que afasta a submissão do processo de origem à suspensão nacional de processamento determinado no Tema 1.169/STJ, porquanto se trata de matérias diversas. 3. Evidenciada a distinção entre o objeto do processo e a matéria tratada no tema submetido ao rito dos recursos repetitivos, a reforma da decisão que determinou o sobrestamento do agravo de instrumento configura medida impositiva. (...) (Acórdão 2035267, 0722999-60.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: Invalid date.) Há, também, risco de dano à agravante com a indevida suspensão do cumprimento de sentença, comprometendo a efetividade da execução e duração razoável do processo. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo para sobrestar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator